Tribunal: CARF
Processo: 15504.732307/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO SCHNEIDER FOSSATI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, nos termos daSúmula CARF no 11.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa quando ao contribuinte é garantido o pleno acesso aos autos e a oportunidade de apresentar impugnação e recurso de forma fundamentada, exercendo o contraditório em sua plenitude na fase litigiosa do processo.
DESPESAS DEDUTÍVEIS. SERVIÇOS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Para a dedutibilidade de despesas com serviços de terceiros, é indispensável a comprovação da efetiva prestação e da sua necessidade para a atividade da empresa. A ausência de contrato escrito, de comprovantes de pagamento e da própria especificação da natureza dos serviços impede o reconhecimento da despesa.
DESPESAS DEDUTÍVEIS. DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULO. NECESSIDADE.
Um veículo de maior valor agregado pode ser considerado necessário às atividades da empresa, especialmente quando utilizado para visitas a clientes, onde a imagem corporativa é relevante. A glosa baseada em juízo de valor subjetivo sobre o bem ser de luxo é indevida, se não houver vedação legal expressa.
No entanto, a Recorrente não traz a prova de que utiliza o veículo em visitas comerciais, muito menos de que o utiliza com usualidade ou normalidade no âmbito das atividades operacionais da empresa. Não acosta relatórios de controle ou de prestação de contas ou outros documentos relativos às despesas vinculadas ao veículo, de modo que sua alegação resta incomprovada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.732307/2013-01
ACÓRDÃO
1102-001.817 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAIPU VIDROS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
nos termos da Súmula CARF no 11.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa quando ao
contribuinte é garantido o pleno acesso aos autos e a oportunidade de
apresentar impugnação e recurso de forma fundamentada, exercendo o
contraditório em sua plenitude na fase litigiosa do processo.
DESPESAS DEDUTÍVEIS. SERVIÇOS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Para a dedutibilidade de despesas com serviços de terceiros, é
indispensável a comprovação da efetiva prestação e da sua necessidade
para a atividade da empresa. A ausência de contrato escrito, de
comprovantes de pagamento e da própria especificação da natureza dos
serviços impede o reconhecimento da despesa.
DESPESAS DEDUTÍVEIS. DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULO. NECESSIDADE.
Um veículo de maior valor agregado pode ser considerado necessário às
atividades da empresa, especialmente quando utilizado para visitas a
clientes, onde a imagem corporativa é relevante. A glosa baseada em juízo
de valor subjetivo sobre o bem ser "de luxo" é indevida, se não houver
vedação legal expressa.
No entanto, a Recorrente não traz a prova de que utiliza o veículo em
visitas comerciais, muito menos de que o utiliza com usualidade ou
normalidade no âmbito das atividades operacionais da empresa. Não
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.817 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732307/2013-01
2
acosta relatórios de controle ou de prestação de contas ou outros
documentos relativos às despesas vinculadas ao veículo, de modo que sua
alegação resta incomprovada.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 15 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Transcrevo a decisão da DRJ, cujas informações são relevantes para a solução do
caso:
Relatório
Contra o interessado foram lavrados autos de infração de IRPJ no valor total de R$
100.732,78 e de CSLL no valor total de R$ 54.436,31 (fls. 02/16), em função das
irregularidades que se encontram descritas no Termo de Verificação Fiscal (TVF)
de fls. 17/24;
A empresa apresentou impugnação na qual alega, em síntese, que: a) DAS
PRELIMINARES: DA INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO; b) DO MÉRITO
É o breve relatório.
Voto
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.817 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732307/2013-01
3
A impugnação é tempestiva e preenche os requisitos de admissibilidade, assim
dela conheço.
Antes de adentrar a matéria em litígio, esclareço que, de acordo com o art. 7o da
Portaria MF n.o 341/2011, os acórdãos exarados pelas Delegacias de Julgamento
dar-seão com observação de normas legais e regulamentares (art. 116, III, Lei n.o
8.112/90), e com o entendimento adotado pela Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil (RFB), expresso em atos normativos.
Também não cabe ao julgador administrativo apreciar a matéria do ponto de vista
constitucional, nos termos do art. 26 A do Decreto 70.235/72, com a redação
dada pela Lei no 11.941/2009, exceto nos casos previstos no § 6o do mesmo
artigo.
Assim, fica prejudicada a análise das inconstitucionalidades argüidas pela
impugnante tendo em vista que o julgador administrativo não tem competência
para tanto.
Além disso, citações de doutrinadores e acórdãos do Conselho de Contribuintes
do Ministério da Fazenda (atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF), embora inestimáveis fontes de consulta, igualmente não obrigam este
relator, pois prevalece o princípio da legalidade por meio do qual na
Administração Pública os seus agentes somente podem fazer o que a lei os
autoriza (art. 37 da Constituição Federal).
Circunscrito o contexto em que se dará o presente julgado passo ao exame da
lide, de acordo com os itens aduzidos na defesa apresentada.
DAS NULIDADES
A arguição de nulidade do auto de infração deve ser analisada à luz dos arts. 59 e
60 do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal, e assim
dispõem:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1.o. A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2.o. Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3.o. Quando puder decidir o mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Acrescido pelo art. 1.o da Lei n.o
8.748/1993)
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.817 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732307/2013-01
4
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Os autos de infração foram lavrados por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, competente para tal, e não há que se falar em preterição do direito de
defesa pelo fato de ter sido dado à contribuinte o direito de apresentar sua
impugnação, instaurando a fase litigiosa do procedimento, nos termos do
disposto no art. 14 do Decreto n.o 70.235/72, e não tendo havido qualquer ato
que a impedisse de apresentar na peça, todos os seus argumentos e
comprovantes contrários à autuação, verifica-se que não foram feridos os
princípios do contraditório e da ampla defesa.
Registre-se que pelas alegações de mérito contidas na impugnação, minuciosas e
detalhadas, é possível perceber que o interessado compreendeu inteiramente as
circunstâncias que teriam levado à autuação e pôde se defender perfeitamente,
não tendo havido cerceamento do direito de defesa.
Quaisquer defeitos porventura presentes nos autos de infração não ensejam sua
nulidade e serão sanados se comprovadamente resultarem em prejuízo para a
autuada.
A impugnante alega que "não foi intimada do procedimento que culminou na
desconsideração do contrato de serviços, tampouco que o tipo de veículo
depreciado, seria interpretado com um veículo não ligado 'intrinsecamente' à
atividade prestada".
Quanto à alegação de não intimação para prestar esclarecimentos antes da
lavratura do auto de infração, cumpre esclarecer que na fase preparatória ainda
não existe litígio e portanto não é obrigatório a oitiva da empresa.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72, que regulamenta o Processo
Administrativo Fiscal, a fase litigiosa só se instaura com a apresentação da
impugnação.
Como já foi dito, não há que se falar em preterição do direito de defesa tendo em
vista ter sido dado à contribuinte o direito de apresentar sua impugnação,
instaurando assim a fase litigiosa do procedimento, e, não tendo havido qualquer
ato que a impedisse de apresentar na peça, seus argumentos e comprovantes
contrários à autuação, verifica-se que não foram feridos os princípios do
contraditório e da ampla defesa.
DO MÉRITO
Em relação ao IRPJ e a CSLL foram apuradas duas infrações: despesas não
comprovadas e despesas operacionais não necessárias. A primeira delas, despesas
não comprovadas, foi assim relatada:
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.817 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732307/2013-01
5
Nos pacotes de notas fiscais apresentados, havia notas fiscais de serviços tendo
como emitente a empresa ITAIPU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA -
CNPJ 09.741.441/0001-19 (vide cópia em anexo).
Os valores das notas fiscais foram contabilizados a débito, na conta de despesa n°
1293 - "Serviços de Terceiros", (vide tabela 6, abaixo), sendo creditada a conta de
passivo circulante n° 508 - "Fornecedores'Diversos".
(...) Intimamos em 23/08/2013 a apresentar o contrato original e seus aditivos,
que estavam em vigor no período de janeiro a dezembro de 2009, firmado com a
empresa, juntamente com os respectivos comprovantes de pagamento das notas
fiscais emitidas em 2009.
Em resposta, a empresa alega que "não foram, feitos tais contratos tendo em
vista que a Itaipu Empreendimentos é uma empresa que pertence ao mesmo
grupo empresarial, cujos pagamentos, foram efetuados em espécie."
Esta alegação não pode ser considerada pela fiscalização pois o histórico das
notas fiscais menciona "Prestação de serviços conforme contrato" e há a
necessidade de comprovação da efetividade e necessidade dos serviços
prestados, além do efetivo pagamento, de acordo c o m o Art. 299 do RIR/99.
Quanto a essa infração a impugnante alega que: Primeiramente, sobre o contrato
de serviço firmado com a Itaipu Empreendimentos e Participações Ltda, informa a
Impugnante que firmou contrato verbal. Há muito o contrato verbal é
reconhecido no direito privado, inclusive com previsão expressa no antigo código
comercial, bem como no código civil de 1916.
É inegável a validade do referido negócio, pois o aspecto crucial na efetivação do
contrato é a vontade das partes, principalmente, naqueles contratos que não
sejam exigidos requisitos formais, como é o caso de prestação de serviço. (...)
Ainda para arrematar sobre contrato verbal, há muito o STJ já reconheceu a
validade do contrato verbal, sendo que suas mais recentes decisões são no
mesmo sentido.
O contrato verbal, nos termos da legislação civil, é de fato é uma forma válida de
contrato. Porém, ele não faz prova contra terceiros, mas somente entre as partes.
Além do mais, em momento algum a impugnante esclarece que tipo de serviço foi
contratado e prestado a ela.
Então, surge uma dúvida, não esclarecida: que tipo de serviço pode prestar uma
empresa de empreendimentos e participações? A autuada também não comprova
o efetivo pagamento de tais serviços, informando apenas que "foram efetuados
em espécie".
Considerando que a impugnante não traz provas de que os serviços foram
efetivamente prestados e nem que eles seriam necessários, a autuação deve ser
mantida quanto a este item.
Já a segunda infração, despesas operacionais não necessárias, foi assim relatada:
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.817 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732307/2013-01
6
Verificamos na contabilidade da empresa o valor de 158.700,00 pago em
14/04/2009, na aquisição do veículo importado FREELANDER 2009/2009 - Chassi
SALFA24A69H135755 - placa HKI-0007, financiado pela DIBENS LEASING. Este
veículo é um carro de passeio, de alto luxo, estranho à atividade da empresa, não
utilizado em suas atividades operacionais. (...)
Assim, uma vez que a despesa de depreciação vinculada a este veículo,
contabilizada na conta 14918 ("Depreciação") - 448 ("Veículos"); o que nos termos
da legislação acima citada não se considera gasto com bem intrinsecamente
relacionado com a produção ou comercialização de serviços, glosamos os valores
de depreciação vinculados a este veículo. (...)
De acordo com á tabela 7, acima, e considerando que a taxa de depreciação para
veículos é de 20% ao mês (depreciação total em 5 anos), o valor mensal da
depreciação para o veículo em questão é de 2.645,03 (20% de 158.700,00).
Considerando que a compra foi feita em 14/04/2009, para este mês- o valor é de
1.410,67 (2.645,03 * 16/30). Para os meses de maio a dezembro de'2009, o valor
para cada mês é de 2.645,03, glosados por não estarem intrinsecamente
relacionados com a produção ou comercialização de serviços da empresa.
Quanto a ela a impugnante alega que: Como esclarecido no contrato social, a
Impugnante comercializa vidros, sendo dispensável apontar a necessária
utilização de veículos no exercício de sua atividade. A comercialização envolve
não apenas a etapa de preparação das mercadorias, mas, essencialmente, a
comercialização, com visitas aos clientes e demais interessados. Portanto, resta
dispensada a produção de provas, diante da obviedade do fato. (...)
Portanto, a chamada "intrínseca relação" é notória, mais uma vez, erroneamente
presumida pela fiscalização, inclusive ao mencionar que o veículo é de "luxo".
Estranhamente a conclusão alcançada é que, se talvez o veículo não fosse de
"luxo", poderia ocorrer a dedução?
Ora, é fácil presumir que um veículo do porte do questionado não é necessário
para o intuito de "visitas aos clientes e demais interessados".
A empresa pode sim, adquirir veículos para fazer as tais visitas, mas obviamente,
nesses casos são veículos simples, geralmente dos chamados carros populares e
são entregues aos funcionários encarregados deste trabalho.
Um veículo de luxo, com grandes despesas de combustível e manutenção,
certamente não é necessário para este propósito. Assim, a glosa das despesas
deve ser mantida.
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação e pela manutenção
integral do crédito tributário lançado.

A DRJ julgou improcedente a impugnação, conforme a ementa abaixo:
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.817 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732307/2013-01
7
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Incabível anular decisão sem que haja fatos ofensivos ao direito de ampla defesa,
ao contraditório ou às normas que definem competência.
IRPJ. CSLL. DEDUÇÃO DE DESPESAS.
Para que uma despesa seja dedutível ela deve atender os requisitos legais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando prescrição intercorrente
administrativa, infringência ao princípio da ampla defesa e do contraditório, conexão entre
processos, legitimidade do contrato verbal e necessidade da utilização do veículo na sua atividade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo Schneider Fossati, Relator.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
razão, pela qual, dele conheço.

1. Dos Fatos
Com base nas informações do Termo de Verificação Fiscal (Fls. 17/24), a fiscalização lavrou
Auto de Infração contra a Recorrente, referente ao ano-calendário de 2009, por identificar duas
infrações principais que resultaram em glosas na apuração do IRPJ e da CSLL:
1. Despesas não comprovadas: Referentes a pagamentos por serviços que teriam sido
prestados pela empresa ITAIPU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., cujas
despesas foram consideradas indedutíveis por falta de comprovação da efetiva prestação e
do correspondente pagamento.
2. Despesas operacionais não necessárias: Referentes à apropriação de quotas de
depreciação de um veículo importado, modelo FREELANDER, considerado pela autoridade
fiscal como "carro de passeio, de alto luxo, estranho à atividade da empresa".
Em sua defesa inicial (Impugnação), a contribuinte sustentou a legitimidade de ambas as
despesas. Alegou a validade de um contrato verbal de prestação de serviços com a empresa do
mesmo grupo econômico e defendeu que o veículo era essencial para as suas atividades
comerciais, notadamente para a realização de visitas a clientes.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.817 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732307/2013-01
8
A 7a Turma da DRJ/JFA, por meio do Acórdão no 09-72785, proferido em sessão de 6 de
novembro de 2019, julgou a impugnação improcedente, mantendo integralmente o crédito
tributário. A decisão da instância inferior fundamentou-se na ausência de provas materiais:
quanto aos serviços, a DRJ destacou que a Recorrente não apresentou contrato escrito nem
comprovantes de pagamento, limitando-se a alegar que os pagamentos "foram efetuados em
espécie"; quanto ao veículo, o julgador considerou que "um veículo de luxo, com grandes
despesas de combustível e manutenção, certamente não é necessário para este propósito",
validando a glosa da depreciação.
Inconformada com a decisão desfavorável, a contribuinte interpôs o presente Recurso
Voluntário a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, cuja análise se segue.

2. Das Alegações e das Provas Trazidas pelo Recorrente
2.1. Da Preliminar de Prescrição Intercorrente Administrativa
A Recorrente alega a ocorrência de prescrição intercorrente, sustentando que o processo
administrativo permaneceu paralisado por um período superior a cinco anos. Aponta que a
impugnação foi protocolizada em 23 de dezembro de 2013, enquanto a sessão de julgamento na
DRJ ocorreu apenas em 6 de novembro de 2019. Com base nisso, e invocando a Lei no 9.873/99,
requer a extinção do processo.
A preliminar não merece acolhimento. A matéria encontra-se pacificada no âmbito deste
Conselho pela aplicação da Súmula CARF no 11, que estabelece de forma inequívoca:
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
Tratando-se de enunciado sumular com efeito vinculante para os órgãos de julgamento do
CARF, a argumentação da Recorrente resta superada, não havendo que se falar em prescrição
intercorrente no presente caso.
Rejeito, portanto, a preliminar de prescrição.

2.2. Da Preliminar de Nulidade por Infringência ao Princípio da Ampla Defesa e do Contraditório
Aduz a Recorrente que seu direito à ampla defesa e ao contraditório foi violado, pois a
autoridade fiscal teria desconsiderado unilateralmente a legitimidade do contrato de serviços e a
necessidade do veículo sem antes lhe oportunizar a apresentação de provas e argumentos. Afirma
que tal conduta inverteu o ônus da prova, maculando o procedimento desde sua origem.
Esta preliminar também deve ser afastada. O direito de defesa da Recorrente foi
plenamente assegurado por meio dos instrumentos processuais adequados, quais sejam, a
apresentação de sua impugnação em primeira instância e, agora, a interposição deste recurso
voluntário. Conforme bem observado pela DRJ, a detalhada peça de defesa inicial demonstra que
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.817 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732307/2013-01
9
a contribuinte compreendeu perfeitamente os fatos que motivaram a autuação e teve a
oportunidade de se defender de forma ampla e irrestrita.
A discordância da Recorrente não reside em um vício formal do processo, mas sim no
mérito da decisão fiscal. O fato de a autoridade fiscal não concordar com as alegações da
contribuinte e, com base nisso, lavrar o auto de infração, não configura cerceamento de defesa,
mas sim o exercício de sua competência legal. A discussão sobre a validade das provas e a
correção da interpretação dos fatos é matéria de mérito, a ser devidamente analisada nas seções
subsequentes.
Rejeito, assim, a preliminar de nulidade.
Com relação ao pedido de reconhecimento da conexão entre este processo e aquele que
julga as infrações relativas ao PIS e à COFINS, o pedido deve ser rejeitado. Os processos foram
desmembrados e atribuídos às respectivas seções de julgamento, com base no critério da
competência jurisdicional. A esta Turma Julgadora compete o julgamento das infrações relativas
ao IRPJ e à CSLL; as infrações relativas ao PIS e à COFINS e à possibilidade de creditamento são de
competência de outra seção. Assim, o pedido da Recorrente deve ser rejeitado.

2.3. Do Mérito: Despesas com Serviços Prestados pela Itaipu Empreendimentos
No mérito, a Recorrente defende a dedutibilidade das despesas com serviços pagos à
empresa Itaipu Empreendimentos e Participações Ltda. Reafirma a existência de um contrato
verbal, cuja validade seria amparada pelo direito privado e pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (STJ). Argumenta, ainda, que caberia à fiscalização o ônus de provar que os
serviços não foram efetivamente prestados.
Para sustentar suas alegações, a Recorrente juntou aos autos cópias de notas fiscais (Fls.
144-151). No entanto, a análise do conjunto probatório revela falhas cruciais que comprometem a
sua tese.
Conforme apontado desde a primeira instância, a Recorrente não apresentou um contrato
de prestação de serviços, ainda que em formato simplificado, que especificasse o objeto, o escopo
e as condições dos serviços contratados. Mais grave, contudo, é a total ausência de comprovação
do efetivo pagamento por tais serviços. A mera alegação de que os pagamentos foram realizados
"em espécie" é frágil e insuficiente para fins fiscais, pois não permite a verificação do fluxo
financeiro e a confirmação da transação.
Para que uma despesa seja considerada dedutível na apuração do lucro real, nos termos do
Art. 299 do RIR/99, é imprescindível que o contribuinte demonstre não apenas a sua necessidade
e usualidade, mas também a sua efetiva ocorrência. A Recorrente falhou em cumprir com seu
ônus probatório, deixando de apresentar os elementos mínimos que confeririam materialidade às
despesas registradas.
Desta forma, a manutenção da glosa é medida que se impõe.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.817 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732307/2013-01
10

2.4. Do Mérito: Aquisição do Veículo Importado FREELANDER
A segunda controvérsia de mérito refere-se à glosa da despesa de depreciação de um
veículo importado, modelo FREELANDER. A autoridade fiscal fundamentou a autuação no
entendimento de que o bem seria um "carro de passeio, de alto luxo, estranho à atividade da
empresa" e, portanto, sua despesa não seria necessária à atividade operacional.
A Recorrente, por sua vez, contesta essa avaliação, afirmando que o veículo é utilizado
para a realização de visitas a clientes e demais atividades comerciais. Argumenta que a
classificação do veículo como "de luxo" constitui um juízo de valor subjetivo, sem amparo na
legislação tributária.
O conceito de necessidade de uma despesa operacional, para fins de dedutibilidade, deve
ser interpretado de forma razoável e alinhada às práticas de mercado, não se limitando a uma
análise restritiva do que seria o custo mínimo indispensável. A gestão da imagem corporativa, a
prospecção de clientes e a manutenção de um posicionamento competitivo no mercado são
aspectos estratégicos legítimos. A utilização de um veículo de maior valor agregado pode ser uma
ferramenta válida para alcançar esses objetivos, especialmente em atividades comerciais que
envolvem contato direto com clientes e parceiros.
Ademais, a legislação do Imposto de Renda não estabelece limites de valor nem faz
distinção entre veículos "populares" ou "de luxo" para fins de dedutibilidade da depreciação. Se a
intenção do legislador fosse restringir a dedução com base no valor ou na categoria do bem, ele o
teria feito de forma explícita. Na ausência de tal vedação legal, a análise deve se ater à
comprovação do nexo causal entre o uso do bem e a atividade geradora de receita da empresa.
No caso em tela, a Recorrente afirma que o veículo é empregado em visitas comerciais.
Essa finalidade estabelece uma ligação direta e plausível com suas operações. A avaliação da
fiscalização de que um "carro popular" seria suficiente representa uma indevida interferência na
gestão dos negócios do contribuinte, baseada em um critério subjetivo e sem previsão legal.
No entanto, a Recorrente não traz a prova de que utiliza o veículo em visitas comerciais,
muito menos de que o utiliza com usualidade ou normalidade no âmbito das atividades
operacionais da empresa. Não acosta relatórios de controle ou de prestação de contas ou outros
documentos relativos às despesas vinculadas ao veículo, de modo que sua alegação resta
incomprovada.
Portanto, a glosa da despesa de depreciação do veículo FREELANDER mostra-se própria,
devendo ser mantida.
3. Dispositivo
Isso posto, voto por rejeitar as preliminares de prescrição intercorrente e de nulidade por
cerceamento de defesa e, no mérito, negar provimento ao recurso, com base nas provas e nos
fundamentos jurídicos apresentados.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.817 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732307/2013-01
11
Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati

Fl. 233
DF CARF MF
Original